Tribunal: STF
Processo: ARE 1463873
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO RELATIVA À APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: ADEQUAÇÃO DO AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, CPC). 



    1. Conquanto a fundamentação da inadmissão do recurso extraordinário também esteja estabelecida na falta de pressupostos recursais (enunciados nº 282, nº 283 e nº 284 da Súmula do STF), o recurso extraordinário tratou de apenas uma matéria, sobre a qual recaiu a aplicação de tema da repercussão geral.



    2. Dessa forma, ainda que fosse possível afastar a apontada ausência dos pressupostos recursais, não haveria qualquer utilidade no provimento do agravo quanto a essa parcela da decisão do juízo primeiro de admissibilidade, tendo em vista a orientação desta Corte no sentido de que o agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) não se presta a impugnar a aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    3. No caso, o único recurso cabível para discutir a aplicação do tema da repercussão geral e, consequentemente, a matéria de mérito do recurso extraordinário seria o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, endereçado ao Tribunal de origem.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.